Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-03.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS.
1. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja submetido a julgamento pelos jurados.
2. Confirma-se a decisão de pronúncia quando a alegada legítima defesa putativa não está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa de isenção de pena cabe ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri.
3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (incisos I e IV do §2o do art. 121 do Código Penal), impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre elas o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento.
4. Recurso conhecido e não provido.